Tribunal: TJSP
Processo: 2073160-29.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – Pedido de atribuição de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu pleito de decretação de prisão preventiva nos autos originários – Indeferimento liminar – Necessidade – Medida utilizada como sucedâneo de Mandado de Segurança após a edição da Súmula 604 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Impossibilidade –

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – Pedido de atribuição de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu pleito de decretação de prisão preventiva nos autos originários – Indeferimento liminar – Necessidade – Medida utilizada como sucedâneo de Mandado de Segurança após a edição da Súmula 604 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Impossibilidade – INDEFERIMENTO LIMINAR DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2073160-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é
requerente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM.
JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA - FORO DE SANTA CRUZ DAS
PALMEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2073160-29.2020.8.26.0000 -Voto no 17.329
2/6
Medida Cautelar Inominada no
2073160-29.2020.8.26.0000
Voto no
17.329
Requerente:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido:
MMo Juiz de Direito da Vara Judicial de
Santa Cruz das Palmeiras
Interessado:
Emerson Henrique Rogatti

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – Pedido de atribuição de
efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto
contra decisão que indeferiu pleito de decretação de prisão
preventiva nos autos originários – Indeferimento liminar –
Necessidade – Medida utilizada como sucedâneo de Mandado
de Segurança após a edição da Súmula 604 do Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça
–
Impossibilidade
–
INDEFERIMENTO LIMINAR DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA.
1. Trata-se de medida cautelar inominada
interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com a
finalidade de atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito
interposto nos autos originários no 1500217-72.2020.8.26.01292.
O feito foi remetido a julgamento virtual,
liminarmente.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2073160-29.2020.8.26.0000 -Voto no 17.329
3/6
2. De rigor o indeferimento liminar da presente
medida acautelatória.
Justifico.
Segundo
consta,
o
interessado
Emerson
Henrique Rogatti foi preso, em flagrante delito, em 1o de abril de 2020,
pelo suposto cometimento do delito de furto qualificado e corrupção de
menores; ao ofertar a denúncia, o representante da Justiça Pública se
manifestou pela concessão da liberdade provisória cumulada com
medidas cautelares diversas da constrição, quais sejam, (i) compromisso
de comparecimento em todos os atos processuais; (ii) comparecimento
mensal em juízo para justificar suas atividades e informar seu endereço,
mantendo-o sempre atualizado; (iii) recolhimento domiciliar das 22:00
horas às 06:00 horas; e (iv) proibição de frequentar bares e
estabelecimentos similares.
O d. Juízo a quo concedeu, nos termos supra, a
libertação do interessado Émerson.
Ocorre que no dia 06 de abril de 2020, após
cinco dias da concessão da benesse, o interessado cometeu, durante a
madrugada, novo delito sendo preso em flagrante delito nos autos no
1500135-75.2020.8.26.0538.
Ante
o
descumprimento
das
condições
impostas, a Justiça Pública pugnou pela revogação da benesse e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2073160-29.2020.8.26.0000 -Voto no 17.329
4/6
decretação da prisão preventiva sendo o pedido, contudo, indeferido.
Contra
este
decisum,
o
representante
ministerial interpôs Recurso em Sentido Estrito sendo que, em face de
não possuir ele efeito suspensivo, ingressou com a presente medida
cautelar inominada para que seja decretada a prisão preventiva
liminarmente.
Pois bem.
Respeitado o entendimento do combativo
oficiante da Justiça Pública, a situação que se divisa, aqui, é aquela
outrora ajuizada pela via do Mandado de Segurança anteriormente à
edição do verbete no 604 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Como cediço, o efeito suspensivo de recursos,
em matéria processual penal, é excepcional, sendo que a própria lei
expressamente o prevê.
E, nos termos do artigo 584 do Código de
Processo Penal:
“Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda
da fiança, de concessão de livramento condicional e dos
ns. XV, XVII e XXIV do art. 581.
“§1o Ao recurso interposto de sentença de impronúncia
ou no caso do no VIII do art. 581, aplicar-se-á o disposto
nos arts. 596 e 598.
“§2o O recurso da pronúncia suspenderá tão-somente o
julgamento.
“§3o O recurso do despacho que julgar quebrada a fiança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2073160-29.2020.8.26.0000 -Voto no 17.329
5/6
suspenderá unicamente o efeito de perda da metade do
seu valor”.
Era interposto repita-se , com objetivo de se
dar efeito suspensivo a recurso que não o tem, o Mandado de Segurança.
E, com a finalidade de coibir tal atividade, o Superior Tribunal de Justiça
editou o verbete no 604:
“O mandado de segurança não se presta para atribuir
efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo
Ministério Público”.
O que se observa, pois, é que com a edição da
Súmula 604, a Justiça Pública, suscitando o poder geral de cautela
judicial, iniciou o ajuizamento de medidas cautelares inominadas com o
escopo idêntico aos mandados de segurança outrora interpostos.
Verifica-se, assim, tratar-se de similar questão
de fundo, com nomem iuris diferenciado.
Conforme caso análogo decidido por esta
Colenda Câmara:
“Agora a situação ficou ainda mais clara, porque a
orientação pretoriana, de fechar tal porta ao 'Parquet',
transformou-se em súmula e o manejo de ação cautelar
pese
partilharmos
de
mesmo
convencimento
do
recorrente, preservada a autoridade do Superior
Tribunal de Justiça importaria num inadequado drible
em matéria pacificada, o que não se revelou adequado...”
(Ação
Cautelar
Inominada
no
2047184-88.2018.8.26.0000 Relator Des. Costabile e
Solimene j. e, 22.03.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2073160-29.2020.8.26.0000 -Voto no 17.329
6/6
Destarte, a decisão do Juízo a quo, ao indeferir o
pleito de decretação de prisão preventiva em desfavor do interessado
Emerson Henrique Rogatti nos autos originários, por não ser
manifestamente ilegal, teratológica ou abusiva não pode infelizmente
ser modificada, por via transversa, mediante atribuição de efeito
suspensivo a recurso que não o tem.
5. Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE
a presente medida cautelar inominada.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006